Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há coautoria e não participação de menor importância se o agente, atuando com comunhão de propósito e mediante divisão de tarefas, dá cobertura ao executor do crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.